Tribunal: TJDFT
Processo: 0002046-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE.
1. Não se mostra abusiva a cobrança de comissão de permanência de forma isolada e de acordo com o patamar médio de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15/05/1986 e Resolução 2.886, de 30/08/2001, do Conselho Monetário Nacional.
2. O Tribunal Pleno do excelso Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário no 592377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, quanto aos aspectos da relevância e urgência da matéria referente à capitalização mensal de juros.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente em vigor como Medida Provisória no 2.170-01/2001.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.